Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. PENHORA MENSAL DE TRINTA POR CENTO (30%) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ QUE NÃO SE TIPIFICA COMO PRECEDENTE VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA.
1. Em se tratando de processo judicial eletrônico é desnecessária a indicação do nome e endereço completo dos advogados constantes do processo, pois tal documentação pode ser obtida em consulta ao mencionado sistema, a teor do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os proventos de aposentadoria, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.
3. O julgado do colendo STJ citado na decisão recorrida, que desabona a tese desenvolvida no recurso, pela possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça, porque não consta do rol do art. 927, do CPC, cabendo destacar que a 4a Turma Cível tem jurisprudência consolidada em sentido contrário à pretensão recursal.
4. A obrigação de uniformização da jurisprudência, estabelecida pelo art. 926, do CPC, impõe aos Tribunais de Justiça não apenas o respeito aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores – o que não se verifica na espécie, já que não se tem, a rigor, um “precedente vinculante”, mas simples julgado isolado acerca de determinado tema –, como também o respeito à sua própria jurisprudência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.